Tribunal: TJDFT
Processo: 0739458-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No do Processo: 0739458-74.2024.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se. Dispenso informações. Dispensável o parecer da douta Procuradoria de Justiça, em atenção ao disposto no art. 951, parágrafo único, do CPC. Por fim, tendo em vista que os Conflitos Negativos de Competência 0739466-51.2024.8.07.0000 e 0739458-74.2024.8.07.0000 relacionam-se a processos conexos (embargos à execução e execução), determino que sejam associados. Cumprida a determinação, retornem para elaboração de voto conjunto. Brasília, 23 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora